Tribunal: TJBA
Processo: 0303679-38.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303679-38.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: COCO PRAIA DO FORTE COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso interposto contra sentença que extinguiu ação de execução por ausência de interesse processual, diante da inércia do exequente no cumprimento de diligências essenciais à citação do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução por ausência de interesse processual é medida cabível, diante da inércia da parte exequente, mesmo após intimação para recolhimento das custas de diligência. III. Razões de decidir 3. A parte exequente foi reiteradamente intimada a adotar medidas para localizar o executado, sem sucesso. 4. Apesar de regularmente intimada para custear diligência do oficial de justiça, permaneceu inerte, demonstrando falta de interesse processual. 5. A extinção fundamenta-se na ausência de cooperação e impulso processual por parte do autor, conforme prevê o art. 485, VI, do CPC. 6. Não se trata de abandono de causa a atrair a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485, mas de extinção por ausência de interesse, cuja configuração independe daquele requisito. 7. Inexistente afronta à Súmula 240 do STJ ou ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, VI, do CPC), tendo a sentença apresentado motivação adequada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo de execução por ausência de interesse processual é cabível quando a parte exequente, mesmo após ser intimada, deixa de adotar medidas necessárias à citação do executado. 2. Não se exige, nesses casos, a intimação pessoal prevista para o abandono da causa, por se tratar de hipótese distinta." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e §1º; 489, §1º, VI Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303679-38.2012.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada COCO PRAIA DO FORTE COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR